Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713304-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELI DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto CELI DANTAS DE OLIVEIRA contra decisão que acolheu pedido do DISTRITO FEDERAL e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, determinando que em eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV deverá ser observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Nas razões recursais a agravante argumenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Defende, por isso, que a Lei Distrital no 6.618/2020 tem natureza processual, sendo constitucional sua propositura por iniciativa parlamentar. Acrescenta que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas. Alega, ainda, estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que as verbas executadas teriam natureza essencialmente alimentar, para antecipação da tutela de urgência e expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para declarar a constitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recursal recolhido (ID 34830524). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em que pese a agravante defender, em síntese, inexistir vício de inconstitucionalidade por iniciativa da Lei do DF no 6.618/2020, bem como tratar de matéria de natureza meramente processual, não se vislumbra, em princípio probabilidade do direito, uma vez que o Conselho Especial deste TJDFT, em demanda similar atinente à inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015, que também havia majorado o teto para RPV (Acórdão n.o 935457 - ADI 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), entendeu pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Nesse aspecto, nota-se que a Lei n.o 6.618/2020, promulgada pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao alterar a redação do artigo 1o da Lei n.o 3.624/2005 para majorar o limite da RPV a 20 salários mínimos, também acrescentou o §3o, no qual se verifica o evidente impacto orçamentário, conforme se vê: “§ 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Nota-se, ainda, possuir este TJDFT firme entendimento quanto à inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Lei n.o 6.618/2020, conforme acórdãos n.o 1368912, 1308120, 1378933, 1377656. Logo, não se vislumbra probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora